Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602447-87.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
29/09/2022
Número: 0602447-87.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 25/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Direito de Resposta nº 0602447-87.2022.6.16.0000, proposta por Carlos Roberto
Massa Junior em face de Roberto Requião de Mello e Silva, com fulcro no artigo 58, § 1º, IV e § 3º,
IV da Lei nº 9.504/97 cumulado com o artigo 32, IV e § 4º da Resolução nº 23.608/2019 do TSE,
alegando em síntese, que há cerca de uma semana, a campanha do Representado veiculou, no
horário eleitoral gratuito, um programa dedicado a criticar as políticas públicas referentes à
educação do Estado. Dentre essas críticas, foi ao ar uma entrevista com uma apoiadora, a Srª Maria
Augusta (professora),em que ela afirma: "O PSS, por exemplo, está sendo tratado como escravo.
Nós estamos há seis anos sem reajuste". Por conta disso, o Representante moveu os pedidos de
direito de resposta autuados nesta Corte sob os n.º 0602204-46.2022.6.16.0000 e 0602215-
75.2022.6.16.0000. Já nas redes sociais do candidato - representado - escopo da presente
demanda - um fragmento do trecho atacado nas duas primeiras ações segue sendo veiculado (a
suposta ausência de reajuste dos professores contratados via PSS por seis anos) e desinformando
o eleitorado, inclusive de maneira impulsionada após a publicação da sentença acima colacionada.
Conteúdo dos posts: "Vamos devolver a nossas crianças a melhor escola pública do país.
#requiãogovernador2022 #paraná #vote13 #juntossomosmaisfortes #minorias #lulaeRequião
#educação, Vídeo publicado 02 de setembro às 20:36. 02 mil visualizações, Uma grande vitória do
Lula no 1 turno é essencial para reservamos nossa normalidade democratica. nem o vagabudo do
república terá coragem de falar das urnas, ele não vai não.", "nós estamos a seis anos sem
reajuste, maria Augusta 13. (Requer: o recebimento e o processamento da presente demanda,
porque presentes os requisitos legais; a concessão de tutela de urgência, para o fim de determinar
a remoção das publicações contidas nos links incluindo seus comentários e compartilhamentos,
bem como que se abstenha de republicar referido conteúdo em outros links dentro das mesmas
redes sociais, especialmente de forma impulsionada, ainda que por intermédio de outro perfil, bem
como em quaisquer meios de comunicação social, tudo sob pena de multa a ser fixada para cada
descumprimento; ao final, a procedência da presente demanda, de modo a confirmar a liminar
requerida em todos os seus termos e, ainda, determinando que seja veiculada resposta à afirmação
sabidamente inverídica aqui tratada, por tempo não inferior ao dobro daquele em que esteve
veiculado o conteúdo nas plataformas dos três links aqui informados (observando a data da efetiva
retirada ao longo destes autos) e empregando nessa divulgação o mesmo impulsionamento de
conteúdo contratado nos termos referidos no art. 57-C desta lei e o mesmo veículo, espaço, local,
horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JULIA PACHECO DA TRINDADE (ADVOGADO)
MATHEUS ARZUA CASAGRANDE (ADVOGADO)
AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL SAMEK (RECORRENTE)
PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MATHEUS ARZUA CASAGRANDE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
JULIA PACHECO DA TRINDADE (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43174
172
28/09/2022 23:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.364

RECURSO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DIREITO DE RESPOSTA 0602447-
87.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RECORRENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - OAB/PR56621
ADVOGADO: PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - OAB/PR28277
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: JULIA PACHECO DA TRINDADE - OAB/PR0089158
ADVOGADO: MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - OAB/PR108262
ADVOGADO: AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - OAB/PR108957
RECORRENTE: JORGE MIGUEL SAMEK
ADVOGADO: PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - OAB/PR28277
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - OAB/PR108262
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - OAB/PR56621
ADVOGADO: JULIA PACHECO DA TRINDADE - OAB/PR0089158
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - OAB/PR108957
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. RECURSO
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O .
DIREITO DE RESPOSTA. DIVULGAÇÃO
DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO.
CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. O art. 58 da lei 9.504/97 garante o
Num. 43174172 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 28/09/2022 23:56:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092823564202500000042140275
Número do documento: 22092823564202500000042140275

direito de resposta sempre que houver
violação da honra ou veiculação de
notícia sabidamente inverídica.
2. Afirmar falsamente que os professores
estão há seis anos sem reajuste, em
propaganda eleitoral veiculada na
internet, configura fato sabidamente
inverídico, caracterizando situação apta
a ensejar direito de resposta.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/09/2022
RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E
SILVA e JORGE MIGUEL SAMEK contra sentença deste Juízo Auxiliar (id. 43101066)
integrada pela decisão dos embargos de declaração (id. 43155591), que julgou
procedente o pedido do representante nos termos do art. 58, IV, “a” e “b”, da Lei nº
9.504/97 e art. 32, IV, “d” da Resolução TSE nº 23.608/2019, observado o art. 30, § 3º da
Resolução TSE nº 23.610/19, concedendo o direito de resposta que deverá dirigir-se,
necessariamente, aos fatos apontados e decididos neste processo, a ser exercida pelos
dias e nos endereços:
a) No Link: https://fb.watch/ftDl-yw7l1/ (vídeo id 43109063 – Roberto
Requião – 2 de setembro às 20:36), deverá permanecer a resposta por 22
(vinte e dois) dias (11 dias x 2 conforme alínea "b" do inciso IV do artigo 58 da
Lei 9504/1997), considerando que do dia 02/09/2022 (data informada na
petição inicial) até o dia da retirada informada na petição de id 43130981
(13/09/2022)
b) No Link: https://www.instagram.com/p/CiBqEaXNKAH/ (vídeo id
43109133 – robertorequiaooficial), deverá permanecer a resposta por 22
(vinte e dois) dias (11 dias x 2 conforme alínea "b" do inciso IV do artigo 58 da
Lei 9504/1997), considerando que do dia 02/09/2022 (data informada na
petição inicial) até o dia da retirada informada na petição de id 43130981
(13/09/2022).
Num. 43174172 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 28/09/2022 23:56:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092823564202500000042140275
Número do documento: 22092823564202500000042140275

c) Na URL: https://www.facebook.com/ads/library/?id=830762691612877
(vídeo id 43109062 – Roberto Requião – Patrocinado), deverá permanecer a
resposta por 6 (seis) dias (3 dias x 2 conforme alínea "b" do inciso IV do
artigo 58 da Lei 9504/1997), considerando que do dia 10/09/2022 (Data
informada na petição inicial) até o dia da retirada informada na petição de id
43130981 (13/09/2022).
Os recorrentes alegam, em síntese, que: i) é fato público e notório a
insatisfação dos contratados via PSS com o atual governo e também que a categoria não
reconheceu como reajuste as modificações legislativas trazidas, que agregam via
gratificação GTE de R$ 800,00 e que retiram direitos dos trabalhadores da educação; ii) o
alegado reajuste, embora seja assim rotulado pelo Governo do Estado, trouxe consigo a
redução do adicional noturno e incorporou uma gratificação, que como se sabe, não
reflete em 13º salário e férias, podendo ser derrubada a qualquer momento; iii) não é
segredo para ninguém, muito menos para o recorrido, a insatisfação dos profissionais da
Educação e especialmente dos contratados PSS, que inclusive foram em grande número
demitidos em plena pandemia; iv) se sentir escravizado é um desabafo natural, utilizado
amplamente, que não pode ser censurado; v) houve violação aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e igualdade de oportunidades na medida em que a fala
impugnada pelo apelado no pedido de direito de resposta durou míseros segundos,
enquanto que o direito de resposta acabou por ocupar espaço nas redes sociais por 22
dias, às expensas do Recorrente.
Requer a reforma da sentença, para fins de que seja julgado improcedente o
pedido, determinando a imediata cessação do direito de resposta, a devolução do importe
aplicado a título de patrocínio e permitindo a divulgação da veiculação atacada.
Em contrarrazões o recorrido afirma que a Lei Complementar nº 242, de 17
de dezembro de 2021, sancionada pelo candidato recorrido, trata do plano de carreira do
professor e dispõe que “o valor do vencimento básico do professor contratado por tempo
determinado será igual àquele fixado para a classe de ingresso do quadro de cargos e
salários do professor estatutário vigente, proporcional à carga horária trabalhada”–
precisamente o caso dos professores contratados via PSS, como a Maria Augusta.
Defende que a tabela confirmando os novos vencimentos foi publicada por meio do
Decreto nº 10.209, de 04 de fevereiro deste ano. Requer o desprovimento do recurso
interposto.
É o relatório.

VOTO
II.i. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto e passo ao exame das teses suscitadas.
II.ii. No caso, a controvérsia geradora do pedido de direito de resposta diz
respeito a propaganda eleitoral veiculada por meio das redes sociais Facebook e
Num. 43174172 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 28/09/2022 23:56:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092823564202500000042140275
Número do documento: 22092823564202500000042140275

Instagram, respectivamente, nos seguintes Links: https://fb.watch/ftDl-yw7l1/ e
https://www.instagram.com/p/CiBqEaXNKAH/, impulsionado na URL
Link: https://www.facebook.com/ads/library/?id=830762691612877.
Na inicial foi juntado o vídeo da propaganda, do qual se extrai a seguinte
imagem exemplificativa:
De acordo com o art. 58 da Lei nº 9.504/97, cabe a concessão de direito de
resposta no horário eleitoral gratuito nos seguintes termos:

“Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é
assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou
coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito,
imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou
sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de
comunicação social.
[...]
III - no horário eleitoral gratuito:
a) o ofendido usará, para a resposta, tempo igual ao da ofensa,
nunca inferior, porém, a um minuto;
b) a resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou
coligação responsável pela ofensa, devendo necessariamente
dirigir-se aos fatos nela veiculados;
Num. 43174172 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 28/09/2022 23:56:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092823564202500000042140275
Número do documento: 22092823564202500000042140275

c) se o tempo reservado ao partido ou coligação responsável
pela ofensa for inferior a um minuto, a resposta será levada ao ar
tantas vezes quantas sejam necessárias para a sua
complementação;
d) deferido o pedido para resposta, a emissora geradora e o
partido ou coligação atingidos deverão ser notificados
imediatamente da decisão, na qual deverão estar indicados quais
os períodos, diurno ou noturno, para a veiculação da resposta,
que deverá ter lugar no início do programa do partido ou
coligação;
e) o meio magnético com a resposta deverá ser entregue à
emissora geradora, até trinta e seis horas após a ciência da
decisão, para veiculação no programa subseqüente do partido ou
coligação em cujo horário se praticou a ofensa;”

De outro vértice, a Resolução TSE nº 23.610/2019, que dispõe sobre a
propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em
campanha eleitoral, fixa o que se segue sobre a desinformação na propaganda eleitoral:

“Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer
modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por terceiras(os),
pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação
ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que
permitam concluir, com razoável segurança, pela
fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas
responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997, sem
prejuízo de eventual responsabilidade penal.(Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021) - grifei

No tocante ao tema, ensina José Jairo Gomes:

“Já foi salientado que, entre os princípios regentes da propaganda,
destacam-se os de informação e veracidade. Pelo primeiro, é
direito dos eleitores receber todas as informações sobre os
participantes do certame, sejam elas positivas ou negativas. Só
assim poderão exercer o sufrágio com consciência e
responsabilidade. Quanto ao segundo, os fatos e informações
veiculados devem apresentar similitude com a verdade,
Num. 43174172 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 28/09/2022 23:56:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092823564202500000042140275
Número do documento: 22092823564202500000042140275

configurando crime eleitoral o divulgar, na propaganda, fatos que
sabidamente inverídicos, em relação a partidos ou candidatos e
capazes de exercerem influência perante o eleitorado.” (Direito
Eleitoral, 14ª ed., São Paulo: Atlas, 2018)

De acordo com Rodrigo Lopez Zilio:

“[...] é possível afirmar que uma notícia falsa envolve tanto a
divulgação de um conteúdo ou imagem inverídica como a
divulgação desconectada de seu contexto originário. Essa notícia
falsa pode ser originariamente fabricada por determinada pessoa
(que cria um fato inexistente) e também pode haver a manipulação
indevida de um conteúdo já existente (altera-se fato ocorrido). (...)
Por esse motivo, a manifestação de pensamento deve ser limitada
no caso de ofensa à honra de terceiros ou de divulgação de fatos
sabidamente inverídicos." (Direito Eleitoral – 6ª ed. Porto Alegre:
Verbo Jurídico, 2018. pp. 467/468)

Levando isso em conta, a atuação da Justiça Eleitoral na propaganda se dá
somente em situações que extrapolam os limites legais, ou seja, aqueles em que se
veiculam fatos sabidamente inverídicos, conforme já decidiu o egrégio Tribunal Superior
Eleitoral:

“[...]
Anote-se, assim como assentado pela Ministra Rosa Weber, ao
apreciar a liminar na Representação nº 0600720-
79.2018.6.00.0000, que os fatos sabidamente inverídicos, a ensejar
a ação repressiva da Justiça Eleitoral, são aqueles verificáveis de
plano. Nesse sentido, manifestou-se Sua Excelência:
De acordo com a doutrina, a inverdade sabida nada mais é que do
que a inverdade evidente (CONEGLIAN, Olivar. Propaganda
eleitoral. 13. ed. Curitiba: Juruá, 2016, p. 366), isto é, aquela cuja
constatação independa de maiores exames ou avaliações. Logo,
entendem-se por sabidamente inverídicos somente os "flagrantes
expedientes de desinformação", levados a cabo "com o propósito
inequívoco de induzir o eleitorado a erro" (ALVIM, Frederico
Franco. Curso de Direito Eleitoral. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2016, p.
Num. 43174172 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 28/09/2022 23:56:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092823564202500000042140275
Número do documento: 22092823564202500000042140275

293).
Na mesma trilha, este Tribunal Superior entende que "a
mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica,
deve conter inverdade flagrante que não apresente controvérsias"
(RP n° 367.516/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva, publicado
em sessão, 26.10.2010), e que "o fato sabidamente inverídico [...] é
aquele que não demanda investigação, ou seja, deve ser
perceptível de plano" (RP n° 143175/DF, rel. Min. Admar Gonzaga
Neto, PSESS de 2/10/2014), o que não se verifica no caso em
exame.
(Rp - representação nº 060090957, Decisão Monocrática de
16/08/2018, Relator(a): Min. Sergio Silveira Banhos)” - grifei
Esta Corte já decidiu que a crítica que viabiliza a concessão do direito de
resposta é aquela que extrapola o limite tolerável do embate eleitoral para incidir em
calúnia, injúria, difamação ou divulga afirmação, conceito ou imagem sabidamente
inverídicos. Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - DIREITO DE
RESPOSTA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ARTIGO 58 DA
LEI Nº 9.504/97 - NOTÍCIA JORNALÍSTICA - REPRODUÇÃO DE
CONTEÚDO NA REDE SOCIAL FACEBOOK - OFENSA À HONRA
DO CANDIDATO - FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO - RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE
PROVIDO.

1. A crítica que viabiliza a concessão do direito de resposta é
aquela que extrapola o limite tolerável do embate eleitoral para
incidir em calúnia, injúria, difamação ou divulga afirmação,
conceito ou imagem sabidamente inverídicos.
2. Hipótese em que as declarações apontadas como inverídicas e
ofensivas desbordaram dos limites da informação, atingindo a
credibilidade do candidato perante o eleitorado.
3. Diferente é a situação de quem compartilha notícia veiculada na
imprensa sem expressar qualquer juízo de valor sobre ela. Nesses
casos, a matéria se apresenta ao responsável pela repostagem
como despida de contornos de inveracidade, motivo pelo qual nela
não se lhe vislumbra conteúdo sabidamente inverídico.
Num. 43174172 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 28/09/2022 23:56:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092823564202500000042140275
Número do documento: 22092823564202500000042140275

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 06002195720206160147, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Quadros Da Silva_2, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 29/10/2020)
II.iii. Os recorrentes alegam que é fato público e notório a insatisfação dos
contratados via PSS com o atual governo e também que a categoria não reconheceu
como reajuste as modificações legislativas trazidas, que agregam via gratificação GTE de
R$ 800,00 e que retiram direitos dos trabalhadores da educação.
Defendem que o alegado reajuste, embora seja assim rotulado pelo Governo
do Estado, trouxe consigo a redução do adicional noturno e incorporou uma gratificação,
que como se sabe, não reflete em 13º salário e férias, podendo ser derrubada a qualquer
momento.
Afirmam que houve violação aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e igualdade de oportunidades na medida em que a fala impugnada pelo
apelado no pedido de direito de resposta durou míseros segundos, enquanto que o direito
de resposta acabou por ocupar espaço nas redes sociais por 22 dias, às expensas do
Recorrente.
O recurso não merece provimento.
No caso sob análise, no dia 02/09/2022, foi publicada matéria na rede social
Facebook e no Instagram de domínio do requerido, vídeos de id 43109062 e 43109063
(no Facebook) e o mesmo vídeo de id 43109133 (no Instagram), mostrando uma
entrevista com a Sr.ª Maria Augusta (professora), que afirmou o seguinte:
“Nós estamos há seis anos sem reajuste”.

Ao contrário do afirmado na entrevista de que os professores estão há seis
anos sem reajuste, verifica-se nos documentos juntados na inicial que a Lei
Complementar nº 242, de 17 de dezembro de 2021, que dispõe sobre Plano de Carreira
do Professor e do Quadro de Funcionários da Rede Estadual de Educação Básica do
Paraná, estabeleceu expressamente no seu art. 4º que:

Art. 4º O valor do vencimento básico do professor contratado por
tempo determinado será igual àquele fixado para a classe de
ingresso do quadro de cargos e salários do professor estatutário
vigente, proporcional à carga horária trabalhada.

De outro vértice, o Decreto nº 10.209, de 04/02/2022, editado pelo
Num. 43174172 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 28/09/2022 23:56:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092823564202500000042140275
Número do documento: 22092823564202500000042140275

Governador do Estado do Paraná, ora requerente, publicou as tabelas de vencimento
básico com o índice geral de 3% relativo à Lei Complementar supracitada, de modo que
foi comprovado que houve aumento de salário para a classe dos professores.
Em que pese a afirmação dos recorrentes de que é fato público e notório a
insatisfação dos contratados via Processo Seletivo Simplificado- PSS com o atual
governo e também que a categoria não reconheceu como reajuste as modificações
legislativas trazidas, que agregam via gratificação GTE de R$ 800,00, cabe tão somente a
esta Justiça Especializada avaliar se a afirmação proferida é ou não sabidamente
inverídica.
Nesses termos, comprovado que os professores tiveram aumento salarial nos
últimos seis anos, a afirmação “Nós estamos há seis anos sem reajuste” é
sabidamente inverídica.
A alegação de que houve violação aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e igualdade de oportunidades na concessão do direito de resposta na
medida em que a fala impugnada no pedido de direito de resposta durou míseros
segundos, enquanto que o direito de resposta acabou por ocupar espaço nas redes
sociais por 22 dias, às expensas do Recorrente, não merece acolhimento, vez que a
propaganda alvo da demanda fora veiculada em dias distintos, além de que a legislação
menciona o lapso temporal para o direito de resposta de 1 minuto, o que data venia não
há o que mencionar em violação ou inobservância dos princípios aludidos pela parte
recorrente.
Com efeito, a sentença não merece reforma neste ponto porque observou
com o art. 58, IV, b, da Lei nº 9.504/97, que determina que a resposta ficará disponível
para acesso pelos usuários do serviço de internet por tempo não inferior ao dobro em que
esteve disponível a mensagem considerada ofensiva.
Assim, diante da divulgação de fato sabidamente inverídico, o qual não teve
relação com exercício da liberdade de expressão ou crítica eleitoral contundente, é de se
manter o direito de resposta concedido na sentença, pelo que o desprovimento do recurso
é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito,
pelo seu desprovimento, mantendo integralmente a sentença julgou procedente o pedido
do representante e concedeu o direito de resposta, nos termos do art. 58, IV, “a” e “b”, da
Lei nº 9.504/97 e art. 32, IV, “d” da Res.-TSE nº 23.608/2019, observado o art. 30, § 3º da
Resolução TSE nº 23.610/19, que deverá dirigir-se, necessariamente, aos fatos
apontados e decididos neste processo, a ser exercida pelos dias e nos endereços abaixo:
a) no Link: https://fb.watch/ftDl-yw7l1/ (vídeo id 43109063 – Roberto
Requião), deverá permanecer a resposta por 22 (vinte e dois) dias;
b) no Link: https://www.instagram.com/p/CiBqEaXNKAH/ (vídeo id 43109133
Num. 43174172 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 28/09/2022 23:56:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092823564202500000042140275
Número do documento: 22092823564202500000042140275

– robertorequiaooficial), deverá permanecer a resposta por 22 (vinte e dois)
dias e
c) na URL: https://www.facebook.com/ads/library/?id=830762691612877
(vídeo id 43109062 – Roberto Requião – Patrocinado), deverá permanecer a
resposta por 6 (seis) dias.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO (15090) Nº 0602447-87.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO AURICHIO JUNIOR - RECORRENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA -
Advogados do RECORRENTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - PR56621, PATRICIA
CARLA DE DEUS LIMA - PR28277, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, JEANCARLO
DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, JULIA PACHECO DA TRINDADE - PR0089158,
MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - PR108262, AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - PR108957
- RECORRENTE: JORGE MIGUEL SAMEK - Advogados do RECORRENTE: PATRICIA CARLA
DE DEUS LIMA - PR28277, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MATHEUS ARZUA
CASAGRANDE - PR108262, LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - PR56621, JULIA
PACHECO DA TRINDADE - PR0089158, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A,
AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - PR108957 - RECORRIDO: CARLOS ROBERTO MASSA
JUNIOR - Advogados do RECORRIDO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIS
GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - PR44980-A, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA -
RN9249, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, MAITE CHAVES
NAKAD MARREZ - PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, JULIANA
COELHO MARTINS - PR58491-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. A Juiza Flavia da Costa Viana
declarou suspeição. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 28.09.2022.
Num. 43174172 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 28/09/2022 23:56:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092823564202500000042140275
Número do documento: 22092823564202500000042140275